Tribunal: TJES
Processo: 5013771-74.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013771-74.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VIVENDA LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUB e outros
RECORRIDO: TAMIRES LOUREIRO PAIVA FERREGUETE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMIN
A
DO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5013771 74.2024.8.08.0048
RECORRENTES:
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VIVENDA LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUB E JULIANA ALMEIDA DE SOUZA

RECORRIDO:
TAMIRES LOUREIRO PAIVA FERREGUETE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à segunda recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE MULTAS POR VIOLAÇÕES AO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. DISCUSSÃO ENTRE A SÍNDICA/RÉ E A CONDÔMINA/AUTORA.

OFENSAS RELACIONADAS A FILHA DA REQUENTE QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA ATUAÇÃO DA SÍNDICA. INVALIDAÇÃO DA MULTA GRAVÍSSIMA APLICADA PELO CONDOMÍNIO RÉU. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGUNDA REQUERIDA.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS A FIM DE INVALIDAR A MULTA GRAVÍSSIMA APLICADA INDEVIDAMENTE, NO VALOR DE R$ 670,52, ALÉM DE CONDENAR A SEGUNDA RÉ A INDENIZAR OS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA NO VALOR DE R$ 1.000,00.

EM SEDE RECURSAL AS RECORRENTES ALEGAM ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE JULIANA, BEM COMO POSTULAM CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA À ESTA. PLEITEIAM AINDA O RECEBIMENTO DO RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. FINALMENTE DEFENDEM A LEGALIDADE DA MULTA IMPOSTA À AUTORA POR SUA ATITUDE INDECOROSA PERANTE A SÍNDICA E PUGNAM PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL, NOTADAMENTE EM RELAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EM CONTRARRAZÕES A RECORRIDA IMPUGNA O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELA SEGUNDA RECORRENTE E PLEITEIA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

CONCLUSÃO: DE INÍCIO, CONSIDERANDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E O ENFRENTAMENTO DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RECORRENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM, ME REPORTO AOS FUNDAMENTOS JÁ BEM DELINEADOS NA SENTENÇA PARA REJEITAR ESTA PRELIMINAR.

DE MESMO MODO, SEGUINDO O QUE PRESCREVE O ART. 43 DA LEI N.º 9.099/95, DEIXO DE CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, POR NÃO VISLUMBRAR POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL AS RECORRENTES

OUTROSSIM, A PARTE AUTORA PUGNA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. EM CONTRARRAZÕES, A RÉ IMPUGNA O PLEITO EM DESTAQUE, SOB O ARGUMENTO CENTRAL QUE A POSTULANTE TERIA CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PREPARO DO PROCESSO. SOBRE O TEMA, IMPERIOSO RESSALTAR A REGRA CONTIDA NO §§ 2º E 3º, AMBOS DO ART. 99 DO CPC, IN VERBIS:
“§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

COM ISSO, A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA TEM PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
, BASTANDO, POR TAL RAZÃO, O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, O QUE, POR ÓBVIO, NÃO IMPEDE O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020).

NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A PRELIMINAR EM APRECIAÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, RECONHECE-SE QUE A SEGUNDA RECORRENTE FAZ JUS AOS BENEPLÁCITOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

PASSANDO AO MÉRITO, PRIMEIRAMENTE, CURIAL DESTACAR QUE AS VIOLAÇÕES AO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO, SEJAM POR AÇÕES DA PRÓPRIA AUTORA OU DE SUA FILHA MENOR, NÃO JUSTIFICAM A CONDUTA OFENSIVA DA SEGUNDA RECORRENTE EM DESFAVOR DA RECORRIDA.

POR CERTO, ADVERTIR RESPEITOSAMENTE UM CONDÔMINO PELO COMPORTAMENTO INADEQUADO DESTE OU DE SEUS ENTES FAMILIARES DIANTE DAS REGRAS CONDOMINIAIS, DE FATO, NÃO PRESSUPÕE ABUSIVIDADE, CASO EM QUE A APLICAÇÃO DE MULTA É TOTALMENTE LÍCITA, CONFORME PREVISTO NO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO.

OCORRE QUE, COMPULSANDO OS AUTOS, RESTA CLARO QUE A DISCUSSÃO ENTRE AS PARTES TEVE INÍCIO JUSTAMENTE APÓS A SEGUNDA RECORRENTE EXTRAPOLAR SEUS LIMITES DE ATUAÇÃO COMO SÍNDICA E, DE FORMA PESSOAL, PASSAR A PROFERIR OFENSAS VELADAS CONTRA A FILHA DA RECORRIDA, COM INSINUAÇÕES DE CUNHO PEJORATIVO E ULTRAJANTE.

PORTANTO, EM RELAÇÃO A CITADA SITUAÇÃO, NÃO HÁ RAZÃO PARA PENALIZAR APENAS UMA DAS MORADORAS (A AUTORA) COM IMPOSIÇÃO DE MULTA SE AMBAS AS PARTES SE EXCEDERAM, TANTO NO USO DE PALAVRAS DE BAIXO CALÃO, COMO NAS INSINUAÇÕES MALICIOSAS SOBRE A SAÚDE PSÍQUICA DA CRIANÇA.

ADEMAIS, EMBORA O DESENTENDIMENTO TENHA SE DADO EM MOMENTO E LOCAL AGENDADO A FIM DE DIRIMIR ASSUNTOS CONDOMINIAIS ATRAVÉS DA PESSOA DA SÍNDICA, NOTA-SE QUE A DISCUSSÃO SE DEU POR QUESTÕES PESSOAIS ENTRE A SRA. JULIANA E A AUTORA, QUANDO ESTA REVIDOU AS OFENSAS DIRIGIDAS A SUA FILHA. DESTA FEITA REPUTO INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MULTA RELATIVA A ESTE FATO, DE FORMA QUE, COMO JÁ DECIDIDO PELO JUÍZO A QUO, ESTA DEVE SER DECLARADA INVÁLIDA.

SOBRE O ALEGADO DANO À HONRA DA REQUERENTE, TEM-SE QUE A OFENSA MORAL CARACTERIZADA PELO USO DE EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS, ATRIBUTIVAS DE MÁCULA À IMAGEM E À SAÚDE MENTAL DA FILHA MENOR DA AUTORA, CONSUBSTANCIA ATO ILÍCITO SUSCETÍVEL DE LESAR O BEM JURÍDICO “HONRA”. NESTE PONTO É INEGÁVEL QUE O COMPORTAMENTO DA SEGUNDA RECORRENTE NÃO PODE SER TRATADO COMO INDIFERENTE JURÍDICO, EM TERMOS DE LESIVIDADE, POIS CONTÉM EM SI, SEGUNDO ESCALA AXIOLÓGICA PREESTABELECIDA EM LEI, CARGA DE ILICITUDE SUFICIENTE A AMPARAR A CONDENAÇÃO POR AFRONTA À DIGNIDADE E À HONRA SUBJETIVA. TENHO, DESSARTE, QUE SOB O FUNDAMENTO DA OFENSA SOFRIDA, MEREÇA A AUTORA AUFERIR COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA PELO ULTRAJE EXPERIMENTADO, A QUAL JÁ FORA ACERTADAMENTE ARBITRADA EM PARÂMETROS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM, NO VALOR DE R$ 1.000,00.

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF,
IN VERBIS
:
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida. ”

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO A SEGUNDA RECORRENTE – JULIANA ALMEIDA DE SOUZA, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DESTA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)